Tribunal: TJBA
Processo: 0517324-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517324-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MANUELLA LIMA COSTA

Advogado(s)
:
DANIEL MEDINA ATAIDE

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. “MOTIVOS OPERACIONAIS” E “MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA”. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. ATRASO GLOBAL DE 20 HORAS. VIAGEM COM DUAS CRIANÇAS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo internacional, com reacomodação e alteração drástica do plano de viagem originalmente direto dos Estados Unidos para Salvador, gerando atraso global de 20 horas, com pedido de majoração dos danos morais, reconhecimento de falha de assistência material e elevação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se houve falha na assistência material prestada pela transportadora aérea nas conexões; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório por dano moral fixado em primeiro grau é adequado diante do cancelamento e do atraso global da viagem; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade civil da companhia aérea por falhas na prestação do serviço de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, segundo a teoria do risco do empreendimento.

A prova documental demonstra que a transportadora fornece assistência material no primeiro trecho de reacomodação, com alimentação, traslado por táxi e hospedagem durante a conexão em Belém, o que afasta a alegação de abandono completo do passageiro.

A Resolução ANAC nº 400/2016 (art. 27) impõe assistência proporcional ao tempo de espera, e a comprovação de hospedagem e alimentação impede agravar a condenação sob a premissa de omissão absoluta, reconhecendo-se cumprimento parcial do dever regulatório.

O cumprimento parcial da assistência material não elide a falha originária do serviço nem a gravidade do descumprimento do contrato de transporte, diante do cancelamento abrupto e da substancial alteração do itinerário do consumidor.

“Motivos operacionais”, “manutenção não programada” e readequação de malha aérea configuram fortuito interno, inerente à atividade econômica do transporte, sem imprevisibilidade e inevitabilidade aptas a excluir a responsabilidade.

O atraso global de 20 horas, somado ao desgaste de viagem com duas crianças, com espera prolongada em aeroportos e pernoite improvisado em assentos, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógico-punitiva, observando razoabilidade e proporcionalidade, conforme extensão do dano e reprovabilidade da conduta.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente para a intensidade do abalo, sendo adequada a majoração para R$ 8.000,00, em alinhamento com precedentes da Quinta Câmara Cível em hipóteses semelhantes.

A majoração do dano moral e a atuação efetiva em grau recursal justificam elevar os honorários, aplicando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, pois o percentual de 15% resultaria em verba incompatível com a remuneração adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo por “motivos operacionais” ou “manutenção não programada” configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

A comprovação de fornecimento de hospedagem e alimentação caracteriza cumprimento parcial do dever de assistência material previsto no art. 27 da Resolução ANAC nº 400/2016 e afasta a alegação de abandono completo do passageiro.

Atraso global expressivo de viagem internacional, agravado por deslocamento com crianças e condições de espera degradantes, configura dano moral in re ipsa e autoriza majoração do quantum indenizatório segundo razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível majorar honorários sucumbenciais quando a atuação recursal é efetiva e o percentual fixado se revela inadequado à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente após aumento da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; TJ-BA, Apelação nº 8024843-35.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517324-64.2019.8.05.0001
,
ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
por unanimidade
, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do relator